Tribunal: TJSP
Processo: 1038053-63.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
*Embargos de terceiro, objetivando livrar fração ideal (50%) imobiliária de penhora em execução de título extrajudicial - sentença de improcedência - admissibilidade – matéria preliminar afastada - ausência de cerceamento de defesa – embargantes, irmã e cunhado do executado, que sabiam das possíveis consequências que adviriam com a compra do imóvel – conduta fraudulenta do executado JOSÉ MAURO

Ementa:
*Embargos de terceiro, objetivando livrar fração ideal (50%) imobiliária de penhora em execução de título extrajudicial - sentença de improcedência - admissibilidade – matéria preliminar afastada - ausência de cerceamento de defesa – embargantes, irmã e cunhado do executado, que sabiam das possíveis consequências que adviriam com a compra do imóvel – conduta fraudulenta do executado JOSÉ MAURO DEDEMO ORLANDINI que já fora reconhecida anteriormente - recurso improvido.*